Tribunal: TJMT
Processo: 1010905-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Bradesco S/A, em face da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Morais e Restituição do Indébito, movida por Maria Nonata da Silva Cardoso, onde o magistrado a quo deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar que o banco agravante se abstenha imediatamente de prosseguir na cobrança/desconto do seguro prestamista e demais encargos financeiros decorrentes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a manutenção da multa cominatória aplicada pelo magistrado a quo acarretará em prejuízo irreparável, tendo em vista que fora imposta sem a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que o valor arbitrado se mostra excessivamente oneroso, assim como, prazo exíguo para cumprimento.
Pugna, assim, pela concessão da liminar para afastar a aplicação da multa fixada.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento do efeito suspensivo pretendido.
Vejamos.
No caso, a agravada propôs a ação de declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta em desfavor do banco agravante, sustentando, em síntese, que é correntista da requerida há vários anos e que deixou de movimentar a conta bancária sendo que, no mês de novembro de 2019, fez um depósito na referida conta e quando foi conferir o saldo, constatou o desconto em decorrência de débitos existentes.
Relatou, outrossim, que fez requerimento junto ao banco agravante das faturas de meses anteriores e constatou a existência de descontos na quantia de R$ 4,27 (quatro reais e vinte e sete centavos), referente a seguro que jamais contratou, o que ensejou saldo negativo e outros descontos.
Desse modo, o magistrado a quo deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão do desconto do seguro prestamista e demais encargos financeiros decorrentes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a partir do 6o dia contados de sua intimação.
Pois bem.
Com relação à multa aplicada, não verifico a existência de perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, pois a multa imposta à agravante constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a objetivo de compelir ao cumprimento das decisões judiciais, não possuindo a astreinte, por sua vez, caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao tempo de impedir o descumprimento das ordens judiciais, como alhures mencionado.
Ressalto, outrossim, que o valor arbitrado das astreintes, não se revela abusivo, podendo, ainda, ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, caso entenda que se tornou insuficiente ou excessiva e, ainda, o prazo para seu cumprimento não se mostra exíguo, possuindo o agravante mecanismos para seu imediato cumprimento.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a suspensão da decisão agravada.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator